Tribunal: TJMT
Processo: 1015410-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos, Etc.
Em síntese, A d. Defensoria Púbica Estadual impetrou este Habeas Corpus narrando que os pacientes MATHEUS BRUNO ALVES RODRIGUES e LUCAS DIEGO DE SOUZA FERREIRA estão custodiados ilegalmente desde 19.7.2020, por supostamente ter cometido o crime de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico de Drogas, combinados com o at. 40, V, da Lei n. 11343/06.
Requer, in limine, seja concedida a liberdade aos pacientes, devendo ser RELAXADA a prisão porque ausente a MATERIALIDADE delitiva (alega que não foi juntado laudo preliminar das substâncias) ou, REVOGADA pois, in casu, tratando-se de pacientes primários e de bons predicados, seria viável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).
É o relatório do essencial.
No momento, neste momento prematuro de análise, tenho que o édito constritivo (Id 51546952), a despeito dos argumentos do impetrante, acha-se devidamente motivado e fundamentado, sem afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal ou ao novo art. 315 do Código de Processo Penal, presentes, ainda, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme documentos extraídos do APFD, tais quais depoimentos dos policiais militares envolvidos na prisão em flagrante e auto de apreensão, tendo inclusive, na decisão, sido mencionado pelo Magistrado a existência do Laudo de Constatação Preliminar.
Vale lembrar que mesmo se ausente, neste momento, o laudo de constatação preliminar, nos moldes previstos pelo art. 50, § 1o, da Lei de Tóxicos, a situação caracterizaria mera irregularidade, não sendo capaz de gerar a nulidade do auto de prisão em flagrante delito ou mesmo o relaxamento da prisão do autuado à presença de dos elementos acima citados e que, a princípio, demonstram a apreensão de drogas e, pois, a materialidade do crime.
A respeito, destaco da jurisprudência:
(...). Não há falar na revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, constantes dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e devidamente fundamentado o édito constritivo. A ausência de laudo de constatação preliminar de drogas, neste momento, constitui mera irregularidade, com a possibilidade de demonstração da materialidade por outros meios de prova. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.044609-4/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/06/0020, publicação da súmula em 18/06/2020).
Finalmente, não vejo, de plano, nenhuma ilegalidade na prisão preventiva do paciente, e não há se falar em carência de fundamentação do decreto prisional.
In casu, a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, precipuamente fundada na importante quantidade e diversidade de droga apreendida em poder dos pacientes, a saber: 11,050kg de maconha e 11,4kg de haxixe), e cujo flagrante da traficância foi oriundo de denúncias anônimas, delineamento fático-processual apto a rechaçar a alvitrada liberdade provisória.
Neste tribunal, aliás, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
De tal sorte, sem prejuízo da mudança deste entendimento inicial, não há se falar em falta de justo fundamento no decreto de prisão.
E também, estando escorada, a prisão preventiva dos pacientes, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, desta e. 2a Câmara Criminal, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
No mais, referente menção da pandemia do coronavírus e das recomendações n. 62 do CNJ, d.v., também não vejo como acolher de plano a pretensão porque, diante das informações prestadas pelos pacientes (Lucas alegou estar gripado e Matheus disse ser asmático), o d. Magistrado foi bastante cauteloso e determinou a expedição de ofício à Direção da cadeia pública de Nova Xavantina/MT requisitando a disponibilização de consulta médica e de fornecimento de remédios para os pacientes, bem como fosse fornecida máscara facial para Lucas a fim de que ele não transmita gripe para os demais detentos.
No mais, é fato público e notório que as celas das unidades prisionais de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator